Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711470-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MISTO. UNIDADES COMERCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. São títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas (artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil). É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. Em relação às taxas ordinárias, é possível, de uma leitura conjunta das atas e da convenção condominial, extrair o valor devido pelas unidades comerciais, de modo que os títulos executivos ostentam certeza, liquidez e exigibilidade. Por outro lado, apesar das estipulações de taxas extras, algumas delas se destinam exclusivamente às unidades residenciais. No entanto, como as atas não estipulam diferenciação, fica difícil aferir quais taxas extras seriam devidas pelas unidades comerciais, razão pela qual o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade em relação às taxas extraordinárias. O julgado restou integralizado pelo acórdão no 1614444, que decidiu os embargos de declaração então manejados pela ora recorrente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.340 c/c o 884, ambos do Código Civil e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, e 803, inciso I, todos do CPC, sob o argumento de que não vieram para os autos cópias das atas que justifiquem os valores constantes no demonstrativo de débito. Prossegue argumentando que as contribuições do ora Recorrido não se encontram aprovadas em assembleia geral e, portanto, não estão documentalmente comprovadas, afetando a certeza e a liquidez do título em execução. Pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID. 40369224 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.340 c/c o 884, ambos do CCB e 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.060.484/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, e 803, inciso I, todos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “analisando detidamente os autos da presente execução, entendo que, com respeito às taxas ordinárias de condomínio, é possível, a partir de uma leitura conjunta das atas e da convenção condominial, extrair o valor devido pelas unidades comerciais. Embora se refira a período não abrangido pela execução, importante mencionar a ata da assembleia realizada em 04/03/2013, que fixa a taxa ordinária em R$ 450,00 com desconto de pontualidade de R$ 50,00, esclarecendo que a nova taxa de condomínio será calculada por fração ideal, sendo esse valor relativo à maior fração de apartamento (ID 67556045 dos autos da execução). De acordo com o quadro constante na Convenção de Condomínio, a maior fração ideal de apartamento é 0,012532 (ID 67105632 – págs. 4/6 dos autos da execução). Logo, para a fração 0,012352, o valor da taxa condominial seria R$ 450,00. A loja 11, unidade objeto da presente execução, possui fração ideal de 0,003263 (ID 67105632 – pág. 7 dos autos da execução). De modo que, se aplicar uma regra de 3, chega-se à taxa condominial ordinária para a loja 11 de aproximadamente R$ 117,00, compatível com o valor inicial de R$ 116,55, constante na planilha que acompanha a inicial da execução (ID 67105637). Posteriormente, a ata da assembleia geral ordinária de 29/03/2016 deliberou o reajuste de 6,5% na taxa condominial, mencionando os valores que passariam a ser devidos pelos apartamentos (ID 67105636 dos autos da execução). Apesar da omissão em relação aos valores devidos pelas lojas, o que, como já mencionado anteriormente, não implica isenção, também é possível calcular o valor da taxa condominial aplicável a elas. Já a ata da assembleia geral ordinária de 02/07/2019, após consignar que a taxa condominial não sofria reajuste desde 2016, aprovou aumento de R$ 30,00, conforme frações ideais, a partir de agosto de 2019 (ID 67554792 dos autos da execução). Logo, os títulos executivos ostentam certeza, liquidez e exigibilidade em relação às taxas ordinárias de condomínio (...) O pedido para afastar a cobrança dos valores utilizados com a manutenção das áreas de uso comum que servem apenas aos apartamentos não merece prosperar. Nos termos da cláusula terceira da convenção de condomínio, da mesma forma como há áreas comuns vinculadas apenas aos apartamentos, há áreas comuns vinculadas apenas às lojas” (ID 36596688 e ID. 39388328). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 33327110. Indefiro, porém, o pedido em relação ao advogado FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706, porquanto não tenha carreado para os autos procuração outorgando-lhe poderes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029